Tribunal: STF
Processo: ARE 1288173
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. Pretensão do autor de que seja reconhecido o direito de receber proventos correspondentes à classe VII do cargo de agente penitenciário,que ocupava no momento da inatividade. Possibilidade. Para a aposentadoria voluntária com proventos integrais, o art. 6º, IV, da EC 41/2003 exige tempo mínimo de dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. O requisito temporal expressamente diz respeito à permanência no cargo, e não na classe. A divisão em classes é feita apenas para progressão na carreira (para fins exclusivamente remuneratórios),sem que haja divisão de competência ou atribuições entre os agentes de segurança penitenciária. Preenchimento dos requisitos legais para o recebimento de proventos integrais. Sentença de procedência mantida. Recurso da SPPREV e da FESP improvido, neste ponto. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Fixação na forma do Tema 810 já definitivamente julgado. Delimitação dada pelo precedente do RE870947, bem como posterior embargos de declaração rejeitando as modulações pretendidas. Inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei 11.960/2009 ab initio. Precedente vinculante. Desnecessidade de aguardar-se a publicação do acórdão dos embargos de declaração no RE 870947 e seu trânsito em julgado para efeitos de aplicação da tese nele firmada. Recurso da SPPREV e da FESP provido em parte.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º E 7º da Emenda Constitucional 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constituição 47/2005.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “ao exigir 10 ou 15 anos de "carreira", o constituinte já está se referindo ao cargo (aqui considerado em sua acepção técnica) ocupado pelo servidor.” 
    Afirma-se que “a única interpretação que respeita o propósito do constituinte e, assim, preserva a força normativa da Constituição é a que conclui no sentido de que nos casos de aplicação das regras de transição das ECs 41/03 e 47/05 (para concessão de aposentadorias com integralidade e paridade de proventos), a expressão cargo deve ser interpretada como nível na carreira.  (eDOC 13, p. 7-8).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 7, pp. 3-4)
    “(...)
    Os documentos constantes dos autos comprovam que o autor ingressou no serviço público no cargo de Agente de Segurança Penitenciária,progrediu na carreira e aposentou-se voluntariamente na Classe VII.
    No entanto, ao passar à inatividade, o autor foi rebaixado da Classe VII para a Classe VI, por entender, a Administração, que, para fins de aposentadoria, o autor deveria cumprir o requisito de 5 (cinco) anos no mesmo nível de Classe, para o recebimento dos proventos correspondentes. Acontece que, para fins de aposentadoria com proventos integrais, é irrelevante o fato de o autor ter permanecido por menos de cinco anos na Classe VII, pois o tempo exigido pelo artigo 6º, IV, da EC 41/2003, é de permanência no cargo em que se deu o ingresso no serviço público, e não na classe, que se presta apenas para progressão na carreira (para fins exclusivamente remuneratórios), sem que haja divisão de competência,atribuições ou responsabilidades entre os agentes de segurança penitenciária. O que a legislação exige é o efetivo exercício no cargo, sendo aplicável a antiga lição de hermenêutica jurídica no sentido de que, se a lei não fez a distinção (entre cargo e classe), descabe ao intérprete fazê-lo, de modo que, sob pena de ofensa ao postulado constitucional de irredutibilidade dos vencimentos, não pode ser acolhida a tese defendida pela Fazenda Estadual na hipótese dos autos, cuja consequência seria o pagamento, ao autor, de proventos correspondentes à Classe VI. De fato, não se pode confundir as expressões "cargo" e "classe"no âmbito do Direito Administrativo. Quando o texto constitucional exige a permanência de, no mínimo, 5 (cinco) anos no cargo para se aposentar com os respectivos vencimentos, ela não menciona "classe".
    (…)
    De efeito, o cargo ocupado pelo autor é o de Agente de Segurança Penitenciário, que, por sua vez, tem diversas classes. Em outras palavras, o cargo em que a parte autora se aposentou era o de Agente de Segurança Penitenciária, sendo as classes apenas divisões internas dentro da carreira, determinada por antiguidade e merecimento. Então, não há a necessidade de permanência, por cinco anos,em uma determinada classe, para fazer jus à respectiva remuneração. Basta que tenha mais de cinco anos no cargo, como bem anotou a sentença. Assim, preenchidos os requisitos constitucionais pelo servidor,seus proventos devem ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo (Agente de Segurança Penitenciária) e Classe correspondente em que se deu a sua aposentadoria (Classe VII), nos exatos termos do artigo 6º, caput,e incisos, da EC 41/2003”
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente